Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001622-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - IMPROPRIEDADE DO
WRIT
- ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva em favor do paciente
Acácio Costa Ribeiro
, pela suposta prática de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público (art. 2°, §§2º e 4º, I e II, da Lei 12.850/2013), para a garantia da ordem e saúde pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na ausência de contemporaneidade e fatos novos a justificar a prisão preventiva do paciente, bem como na falta de fundamentação para se decretar a segregação cautelar.

A liminar foi indeferida (Id. 157089666).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160389282).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 161039178, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como da ausência de contemporaneidade da suposta conduta.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, conforme se denota dos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, as investigações levadas a efeito pela Delegacia Regional de Água Boa, indicam que o paciente ACÁCIO COSTA RIBEIRO, vulgo DOM, é um dos principais líderes da célula da organização criminosa Comando Vermelho na região do Vale do Araguaia, sendo articuladores do tráfico de drogas na região e de outros crimes, com ampla rede de integrantes (ao menos 30 (trinta) pessoas), o que justifica a decretação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública.

Do que se apurou até o momento, infere-se que ao paciente é imputada a responsabilidade por autorizar a realização de “salves” e a tomada de decisões importantes relativas a diversas questões da facção, dentre elas a prática do crime de homicídio em desfavor do policial militar Geovany Pereira de Oliveira.

Inclusive, consta do Relatório nº 252/2019-14/05/2019,
“que o representado e uma pessoa identificada como “Barata”, disputam espaço territorial das facções para o tráfico de entorpecentes, destacando-se a articulação de DOM na organização do tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso.”

Logo, mantendo-se a liberdade do representado é evidente que novos delitos como o narrado ocorram naquela região, o que revela a necessidade do acautelamento provisório.

Desse modo, entende-se que a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, diante da gravidade em concreto da suposta conduta, em tese, praticada em conluio com outros 30 (trinta) indivíduos, inclusive menores de idade, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Importa, ainda, repisar que o paciente foi segregado preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência das infrações penais de associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, por integrar organização criminosa, juntamente com mais 30 (trinta) pessoas.

Quanto à inexistência de indícios de autoria delitiva, bem como a propalada ausência de contemporaneidade por inexistência de fatos novos que indiquem a necessidade da medida extrema, salienta-se que
a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, que é o caso dos autos.

Demais disso, deve ser rechaçada a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, porquanto, consoante precedente do STJ,
“a contemporaneidade está presente enquanto não cessar a participação do acusado na facção.”
(Precedentes: AgRg no RHC 141.479/PR, HC 528.139/RJ, HC n. 496.533/DF).

Diante dos elementos apresentados, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023